Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-46.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002645-46.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), TANIA REGINA DE SIQUEIRA - CPF: 346.712.851-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública ocupante do cargo de psicóloga, para reconhecer o exercício de atividade insalubre em grau médio (20%) e condenar o ente municipal ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, bem como aos retroativos desde setembro de 2020, acrescidos de juros e correção monetária. O Município, ora recorrente, sustenta que não há exposição da autora a agentes insalubres e que seu cargo não consta como insalubre no Decreto Municipal no 67/2023, que homologa o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a atividade exercida pela autora é considerada insalubre; e (ii) se, diante do novo laudo técnico homologado pelo Município, persiste o direito ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos municipais exige previsão legal específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme os arts. 37, X, 61, § 1o, II, “a”, e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal.

4.

A legislação municipal (Lei no 011/1990 e Lei no 265/2010) prevê o pagamento de adicional de insalubridade, condicionado à efetiva caracterização das condições insalubres por meio de laudo técnico específico, elaborado por profissional habilitado.

5.

O Decreto Municipal no 67/2023 homologou o Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT), no qual consta expressamente que o cargo de psicóloga, ocupado pela autora, não se enquadra entre as atividades insalubres no âmbito da Administração Pública Municipal.

6.

A existência de laudo técnico atualizado e regularmente homologado que afasta a condição de insalubridade torna indevido o pagamento do adicional, não sendo suficiente, para sua manutenção, alegações genéricas de ambiente com pouca ventilação ou uso compartilhado de sanitários.

7.

Prevalece o entendimento firmado na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou analogia, sem a devida previsão legal.

8.

A mera percepção pretérita do adicional, sem respaldo em laudo técnico vigente, não gera direito adquirido à sua manutenção, sendo legítima a cessação do pagamento quando constatada a ausência de condições insalubres.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para

a) DECLARAR/RECONHECER o exercício de atividade insalubre pela parte autora em grau médio (20%);

b) CONDENAR o Município de Alto Paraguai, ao restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário base da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde setembro de 2020, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A autora, em sua inicial, alega que é servidora pública municipal, onde ocupa o cargo de psicóloga, tendo sido admitido em 01/10/1999 e que recebia o adicional de insalubridade, no grau médio (20%), até agosto de de 2020, quando cessou o pagamento. Aduz que faz jus ao recebimento do adicional no grau médio, em razão de exercer sua função em ambiente com pouca ventilação e uso compartilhado de banheiros.

O Munícipio Reclamado, ora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a função exercida pela autora não há exposição a agentes biológicos e que o cargo não consta como insalubre no Decreto n. 67, de 06/11/2023.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002645-46.2024.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Paraguai

Recorrido(s):

Tania Regina de Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Pois bem. A Lei Municipal no. 011/90 - Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Alto Paraguai, na sub-seção IV, dispõe que:

Art. 94 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o - O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por uma delas não sendo acumulável estas vantagens.

§ 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 95 – haverá permanente controle da atividade de funcionários em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

PARÁGRAFO ÚNICO – A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactante, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso.

Art. 96 – Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação aplicável ao funcionário público
. (g.n)

Já a Lei Municipal no 265/2010 – “
Dispõe Sobre o Plano de Cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Alto Paraguai - MT e dá outras providências
”, estabelece que:

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada a percepção de percentuais
sobre o subsídio padrão fixada na tabela de vencimentos da carreira a qual se encontra o servidor, conforme discriminação:

A – insalubridade em grau máximo – 40%

B – insalubridade em grau médio – 20%

C – insalubridade em grau mínimo – 10%

§ 1o. Para efeito da caracterização do grau de insalubridade, adota-se a classificação da Norma Regulamentadora no 15 – Atividades e Operações Insalubres, aprovada pela Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1.978, e suas alterações.

Na legislação específica há previsão para o pagamento do adicional de insalubridade pretendido pela autora, contudo, o Decreto no 67, de 06 de novembro de 2023 - “
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO – LTCAT NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
”, onde houve a homologação do Laudo de Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT e do Laudo Técnico de Insalubridade e Laudo Técnico de Periculosidade, elaborado pela empresa Dynâmica Engenharia e Segurança no Trabalho LTDA, restando demonstrado que o cargo da autora não está incluído entre as atividades consideradas insalubres.

Cabe esclarecer que apesar de ter havido o pagamento do adicional de insalubridade pelo Município em período anterior, havendo novo laudo técnico na qual se constatou a ausência de exercício de função insalubre, o que afasta o direito ao recebimento do referido adicional.

É certo que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Em caso análogo ao presente, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença que julgou procedente o pedido de José Francisco dos Santos e condenou o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde o início das atividades do autor. A sentença fundamentou-se no artigo 192 da CLT e na Lei Municipal no 011/1990. O Município recorrente busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a atividade exercida pelo recorrido é considerada insalubre; e (ii) se o adicional de insalubridade é devido com base nas condições de trabalho constatadas no laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão em lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme exigido pelos artigos 37, X, 61, § 1o, II, "a", e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal.

4. A Lei Municipal no 011/1990 prevê o direito ao adicional de insalubridade, porém sua concessão requer a demonstração das condições insalubres do trabalho por meio de laudo técnico específico.

5. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado pelo Município não incluiu a função do recorrido entre as atividades consideradas insalubres.

6. A inexistência de prova técnica apta a demonstrar a insalubridade da função exercida pelo recorrido inviabiliza a concessão do adicional pleiteado.

7. Jurisprudência pacífica confirma que, na ausência de prova robusta em contrário, o laudo técnico elaborado por profissional habilitado deve ser respeitado.

8. A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário sem previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende de previsão legal específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo. 2. A comprovação da insalubridade exige laudo técnico específico que identifique a atividade desempenhada pelo servidor como insalubre. 3. Na ausência de prova técnica em contrário, deve prevalecer o laudo técnico que não reconhece a insalubridade da função. ”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 61, § 1o, II, "a", e 169, § 1o, I e II; Lei Municipal no 011/1990, art. 94.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37

(N.U 1002633-66.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Por tais motivos, ante a ausência de prova de exercício de atividade insalubre, é indevido o pagamento do referido adicional, razão pela qual deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025